Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, extinguiu o processo pelo pagamento. A recorrente alega ausência de citação, uma vez que desconhece o endereço para o qual foi enviada a citação e a pessoa que a recebeu, bem como que sua sede e filial situam-se no Estado de São Paulo. Afirma que a recorrida, na inicial, cita apenas a franquia que lhe prestou atendimento e que incluiu o CNPJ da franqueadora indevidamente. Sustenta sua ilegitimidade passiva, pois a única responsável pelos fatos é a franquia CHRISCON CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI, sendo seu CNPJ incluído por equívoco. Assevera a ausência de responsabilidade solidária entre a franqueadora e a franqueada. Alega a indisponibilidade excessiva dos valores bloqueados, bem como pugna pela inexistência de danos materiais e danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação e violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa não deve prosperar. Isto porque, a citação foi remetida (e recebida) no endereço de sua franqueada em São Sebastião-DF, sem qualquer ressalva. Além disso, em rápida busca na internet, encontra-se o endereço para o qual a citação foi remetida como sendo o endereço onde os serviços da recorrente poderão ser prestados na cidade de São Sebastião-DF. Preliminar rejeitada.
4. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o franqueador/franqueado é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Nessa linha, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, tanto a empresa franqueada quanto a franqueadora por participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).
7. A alegação da recorrente de que a autora incluiu equivocadamente seu CNPJ na qualificação da parte ré, não encontra respaldo, porquanto, o que se depreende do conteúdo dos autos é que a autora fez a opção de demandar contra a franqueadora. À luz da Teoria da Aparência, verifica-se que as circunstâncias conforme postas nos autos levaram a consumidora a acreditar que também haveria relação contratual com a franqueadora, o que, na espécie, corrobora para a responsabilidade solidária.
8. No que tange aos valores bloqueados para efetivar o cumprimento de sentença, verifica-se do documento de ID 27761865 que não se há de falar em excesso de penhora, pois apenas foi bloqueado o valor de R$ 3.429,63, na conta da recorrente no Banco Santander, exatamente o valor apresentado no documento de ID 27761862.
9. Por fim, no que tange às alegações de inexistência de dano material e dano moral, consigna-se que é defeso, pelo ordenamento jurídico, suscitar tese não articulada no momento oportuno para invoca-la em sede recursal, por se configurar inovação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.